Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-27.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2023
Número: 0600457-27.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 18/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Processo referência: 0600080-50.2023.6.16.0002
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600457-27.2023.6.16.0000; Ref. Recurso Criminal
Eleitoral nº 0600045-95.2020.6.16.0002; Ação Penal 4444-53.2018.8.16.0025; Cautelar Inominada
Criminal nº 0600080-50.2023.6.16.0002; Cautelar Inominada Criminal 0600075-
28.2023.6.16.0002Habeas Corpus Criminal n° 0014823-94.2019.8.16.0000; SIGILO 5 - SG5
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (IMPETRANTE)
HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO
(IMPETRANTE)
MARIA BEATRIZ WYPYCH (IMPETRANTE)
DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR (PACIENTE)
MARIA BEATRIZ WYPYCH (ADVOGADO)
HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO
(ADVOGADO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(MINISTÉRIO PÚBLICO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765594
14/11/2023
21:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.843

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600457-27.2023.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: ROBERTO BRZEZINSKI NETO
IMPETRANTE: HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO
IMPETRANTE: MARIA BEATRIZ WYPYCH
PACIENTE: DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR
ADVOGADO: MARIA BEATRIZ WYPYCH - OAB/PR109929
ADVOGADO: HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO - OAB/PR0070622
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR0025777
IMPETRADO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
MINISTÉRIO PÚBLICO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SINECURAS. ATO COATOR.
INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. MÉRITO.
MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO E ATUAL DE VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO REVOGADAS, COM
EXCEÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR
RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO. HABEAS
CORPUS CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O artigo 647 e artigo 648 do Código de Processo Penal estabelecem
as hipóteses de cabimento de Habeas Corpus criminal, prevendo, além
de situações específicas, que este remédio constitucional poderá ser
manejado sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, que é o
caso dos autos.
Num. 43765594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

1.1 Cabível, portanto, o Habeas Corpus contra decisão que indefere o
pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão.

2. As medidas cautelares alternativas à prisão devem ser impostas à
luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que subsistam
pelo prazo estritamente necessário à salvaguarda dos bens jurídicos
tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.1. Na espécie, impõe-se a revogação das medidas cautelares
alternativas à prisão, pois perduram há mais de 5 (cinco) anos e não
há indícios recentes e concretos de violação dos bens jurídicos
tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.2. A medida cautelar de fiança deve permanecer, a fim de assegurar
o comparecimento a atos do processo e de evitar a obstrução do seu
andamento, assim como assegurar a reparação de eventual prejuízo
ao erário.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal em que figura como paciente Douglas
Horn Borcath Júnior, impetrato contra ato praticado pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, consistente no indeferimento de pedido de revogação de medidas cautelares
diversas da prisão.

Os impetrantes (ID 43689537) narram que o paciente foi segregado em
05/04/2018, oportunidade em que deflagrada a operação Sinecuras, destacando que as
atuais medidas cautelares foram impostas há mais de 05 (cinco) anos. Informam que o
paciente requereu ao Juízo Eleitoral a revogação das cautelares, o que foi indeferido, sob
o fundamento da ausência de excesso de prazo e de alteração no contexto fático em que
envolvido o paciente. Sustentam que esta decisão consiste em ato abusivo, porque, ao
Num. 43765594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

contrário do consignado no ato impugnado, não há justificativa para o atraso da marcha
processual e a manutenção das medidas, sem formação de culpa e sem previsão de
prolação de sentença, configura constrangimento ilegal. Alegam, ainda, que a decisão foi
genérica, sem indicação concreta de justificativa para a manutenção das cautelares.
Aduzem que não há risco de fuga do paciente do distrito da culpa, pois é sócio
proprietário da empresa D’BORCATH INCORPORADORA LTDA, com sede em
Curitiba, onde trabalha há mais de 20 anos. Ressaltam que o paciente viajou
recentemente para a Argentina, com autorização do Juízo, retornando na data indicada.
Ao final, requerem a concessão de ordem, para que sejam revogadas todas as cautelares
impostas e, subsidiariamente, que sejam revogadas apenas as medidas de “retenção do
passaporte e proibição de ausentar da comarca/país”.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 43704917),
esclarecendo que a ação penal n. 0600045-95.2020.6.16.0002, da qual decorrem as
medidas cautelares impostas ao paciente, somente foi recebida pelo Juízo Eleitoral, de
forma definitiva, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 03/04/2023. Informou, também, que a demora no julgamento da ação penal
decorre de insurgência quanto à competência manejada pela própria defesa, destacando
que não há alteração no quadro fático que justifique a revogação das cautelares.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43722978) pelo não
conhecimento do Habeas Corpus, em razão da utilização indevida do writ como
substitutivo de recurso próprio. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, em
virtude da ausência de excesso de prazo, pois a decisão que reconhece a competência
da Justiça Eleitoral é recente. Ressaltou que deve ser considerada a complexidade das
investigações e que não há alteração fática a justificar a revogação das medidas
cautelares impostas ao paciente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Habeas Corpus

O ato coator apontado pelos impetrantes consiste na decisão que indeferiu o
pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente,
quais sejam: a. Proibição de acesso à Prefeitura Municipal de Araucária e outros órgãos
da administração direta ou indireta do Município de Araucária (art. 319, inciso II, do CPP);
b. Proibição de manter contato com servidores, ex-servidores, gestores, ex-gestores ou
representantes da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como com os
demais investigados (art. 319, inciso III, CPP); c. Não se ausentar da Comarca por mais
de oito dias, ou do País por qualquer período, sem autorização (art. 319, IV, CPP) com
Num. 43765594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

entrega do passaporte (art. 320, CPP); d. Comparecimento quinzenal em Juízo para
informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); e. Fiança (art. 319, VIII, CPP).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento deste
remédio constitucional, sob o fundamento de que a decisão que indeferiu a revogação
das medidas cautelares detém força de decisão definitiva, de modo que o instrumento
processual adequado para combatê-la seria o recurso criminal eleitoral, sendo incabível a
impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal determina que:

conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder.

Por sua vez, o artigo 647 e o artigo 648 do Código de Processo Penal
estabelecem as hipóteses de cabimento de Habeas Corpus criminal, prevendo, além de
situações específicas, que este remédio constitucional poderá ser manejado sempre que
alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir.

Este é o caso dos autos, já que os impetrantes se insurgem contra a
manutenção de medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, que limitam
a sua liberdade de locomoção.

Portanto, é perfeitamente cabível o Habeas Corpus contra decisão que
indefere o pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão.

Note-se o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CAUTELAR DE APREENSÃO
DO PASSAPORTE DO PACIENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
MEDIDA CAUTELAR FIXADA HÁ QUASE 02 ANOS. EXCESSO DE PRAZO
EVIDENCIADO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DA PENA
EM REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NO WRIT. RESTITUIÇÃO DO PASSAPORTE
AO PACIENTE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. (TJPR - 2ª Câmara
Criminal - 0034218-67.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA
PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 01.08.2022)

Assim sendo, há se afastar esta preliminar arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a fim de que o Habeas Corpus seja conhecido.

b) Do mérito - revogação das medidas cautelares diversas da prisão

O ato apontado como coator apresenta como fundamentação para a
manutenção das cautelares impostas ao paciente a ausência de excesso de prazo e a
ausência de alteração do quadro fático a justificar a revogação das medidas cautelares.

Ao analisar os autos, tem-se que o paciente é réu na ação penal n. 0600045-
95.2020.6.16.0002 - "Operação Sinecuras", inicialmente distribuída na Vara Criminal de
Araucária Paraná, no bojo da qual foi preso em 5/4/2018, por supostos fatos ocorridos no
Num. 43765594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

ano de 2015.

Na data de 14/4/2018, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, a constrição foi substituída pelas medidas cautelares diversas da
prisão aqui discutidas.

Diante da possível existência de fatos delituosos de natureza eleitoral
imbricados com fatos delituosos de natureza comum, a ação penal foi remetida a esta
Justiça Especializada, para definição acerca da sua competência para processamento e
julgamento do feito.

O Juízo de primeiro grau entendeu pela cisão do feito e, após recurso
manejado pela defesa, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fixou a competência
absoluta da Justiça Eleitoral para analisar tanto os fatos delituosos de natureza eleitoral,
quanto os comuns conexos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, interpôs recurso especial ao
Tribunal Superior Eleitoral, cujo seguimento foi negado. Manejado agravo em recurso
especial eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pelo seu desprovimento,
mantendo a decisão proferida por esta Corte.

Apenas em 31/3/2023 é que transitou em julgado a decisão que fixou a
competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da mencionada
demanda.

Cabe enfatizar que apenas foi firmada a competência, de modo que a
questão da convalidação ou da nulidade dos atos praticados pelo Juízo Estadual, então
absolutamente incompetente, incluindo a imposição das medidas cautelares em análise,
ainda está pendente de análise pelo Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

De fato, a ação penal que deu origem às medidas cautelares é complexa e
não se pode falar em excesso de prazo por desídia do Poder Judiciário.

Trata-se da "Operação Sinecuras", com grande repercussão no estado do
Paraná, sobretudo diante dos inúmeros delitos supostamente praticados em face da
Administração Pública.

Foram denunciados diversos réus, arroladas inúmeras testemunhas e
decorrem do feito vários processos incidentais.

Há se levar em conta, também, o lapso temporal em que se discutiu tão
somente a competência para processar e julgar a ação penal, fato que não pode ser
imputado apenas à defesa, já que a acusação manejou os recursos disponíveis a fim de
reverter a decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que fixou a
competência absoluta da Justiça Eleitoral para analisar tanto os fatos delituosos de
natureza eleitoral, quanto os comuns conexos.

Não se pode desconsiderar, ainda, a emergência sanitária causada pela
Num. 43765594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

pandemia da Covid-19 durante o curso processual, após a imposição das cautelares, o
que prejudicou o andamento regular do feito.

Estes fatos, todavia, não afastam a circunstância de que as medidas
cautelares diversas da prisão foram impostas ao paciente ainda em 14/4/2018, ou
seja, há mais de 5 anos.

As medidas cautelares alternativas à prisão devem ser impostas à luz da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que subsistam pelo prazo estritamente
necessário à salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, o objetivo da imposição das medidas cautelares era
proteger, sobretudo, a ordem pública abalada, à época, pela existência de suposto
esquema criminoso envolvendo a empresa do paciente, D' Borcarth Incorporadora, e a
Companhia Municipal de Habitação de Araucária, assim como resguardar a instrução
processual.

Os delitos imputados ao paciente foram praticados quando a suposta
organização criminosa capitaneada por Olizandro José Ferreira, então Prefeito,
administrava o Poder Executivo de Araucária, situação essa que não mais se sustenta,
eis que o mandato de Olizandro José Ferreira se encerrou ainda em 2016, havendo, na
sequência, mais 2 (duas) eleições para Prefeito em Araucária.

Não se vislumbra, ainda, risco concreto de fuga do distrito da culpa, pois o
paciente permanece como sócio proprietário da empresa D' Borcarth Incorporadora, com
sede em Curitiba, onde trabalha há mais de 20 anos, além disso viajou recentemente
para a Argentina, com autorização do juízo, retornando na data indicada.

Também não se verifica qualquer indício recente de que o paciente praticou
atos visando obstruir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De qualquer sorte, caberia à acusação demonstrar a permanência de
qualquer risco de violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal, o que não ocorreu.

Não há se ignorar, também, o fato de que sequer há perspectiva para o
término da instrução processual e para o julgamento do feito, eis que, como exposto, até
mesmo a convalidação ou não dos atos praticados pelo Juízo absolutamente
incompetente pende de apreciação.

Salvo melhor juízo, entendo, assim, que as medidas cautelares devem ser
revogadas, diante do extenso lapso temporal pelo qual já perduraram e da ausência de
indícios recentes de violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Num. 43765594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao
ora analisado:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO
RIQUIXÁ. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DA
EMPRESA LOGITRANS REALIZAR CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.
EXCESSO DE PRAZO.

1. Hipótese em que a complexidade da causa e outros fatores influenciaram no curso
da ação penal, sem que isso indique desídia do Poder estatal. Ocorreram, na origem,
idas e vindas do feito em razão da alteração da competência para processar e julgar a
ação penal, e houve a demora para citar um dos pacientes. São 26 réus, e foi
determinada, na origem, a instrução conjunta das cinco ações penais ligadas à
chamada Operação Riquixá naquela comarca, para maior eficiência na colheita de
provas e evitar decisões conflitantes. Ainda aconteceu a situação extraordinária
vivenciada em todo país que prejudicou o andamento regular e célere da Justiça, ante
a emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19, como a suspensão dos
prazos processuais e das atividades presenciais, exigindo adaptações por parte do
Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços.

2. Mesmo diante desse quadro, não se pode fechar os olhos para a circunstância de
que as cautelares impostas aos pacientes persistem desde novembro de 2016,
tampouco para o fato de que, até outubro de 2021, não havia data designada para a
audiência de instrução e julgamento.

3. A manutenção de medidas cautelares alternativas à prisão no âmbito do processo
penal deve subsistir pelo prazo estritamente necessário à salvaguarda dos bens
jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme precedente
da Sexta Turma (HC n. 476.236/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/12/2019),
a teor do art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Por
critério de ponderação dos interesses postos em confronto dialético (necessidade de
acautelar os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP e a presunção de
inocência), soa, portanto, desarrazoado manter por mais tempo as providências de
urgência estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça quando nem sequer há
previsão de conclusão do processo penal na origem.

4. Na espécie, as duas medidas alternativas estabelecidas pela Sexta Turma no HC n.
363.147/SP não se fazem mais necessárias na atualidade: nem o comparecimento
periódico em juízo nem a proibição de a empresa LOGITRANS firmar novos contratos
com a Administração Pública. O objetivo era resguardar, sobretudo, a ordem pública,
abalada, à época, pela existência de esquema criminoso vasto, especializado na
prática de irregularidades nos transportes públicos em diversas cidades do Estado do
Paraná. Agora, sem a menor perspectiva de entrega da prestação jurisdicional e com
a exposição do grupo e das empresas que estariam envolvidas nos crimes, não há
falar em razoabilidade dessas cautelas, até porque a eventual contratação com o
estado só poderá ocorrer após processo licitatório, que, em tese, será devidamente
acompanhado pelos órgãos de controle.

5. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares, dado o excesso de prazo de
sua duração.

(HC n. 676.675/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Pondera-se, ainda, que a liberdade de locomoção do indivíduo durante a
Num. 43765594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

instrução criminal é regra que materializa o Estado Democrático de Direito, tendo em vista
que a punição de autores de ilícitos é realizada somente ao final da ação penal, com a
aplicação, na sentença condenatória, se for o caso, das penas previstas em lei, sob pena
de violar a garantia constitucional da presunção de inocência.

Excepciono, contudo, a medida cautelar de fiança, que deve permanecer, a
fim de assegurar o comparecimento a atos do processo e de evitar a obstrução do seu
andamento, assim como assegurar a reparação de eventual prejuízo ao erário.

Com efeito, da análise do caderno processual, observa-se que há indícios de
vultuosos danos ao erário, razão pela qual a manutenção da fiança, como forma de
garantir eventual dever de ressarcir o erário, é medida que deve ser mantida.

Imperativa, portanto, a concessão parcial da ordem para revogar as medidas
cautelares, dado o excesso de prazo de sua duração, com exceção da fiança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER o presente Habeas Corpus e
CONCEDER PARCIALMENTE a ordem para determinar a revogação das medidas
cautelares impostas a DOUGLAS HORN BORCATH JÚNIOR, com exceção da fiança.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1 STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016 (Info
596).

2 SÚMULA 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992, p. 23482.

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600457-27.2023.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ -
Num. 43765594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08

RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: ROBERTO BRZEZINSKI
NETO, HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO, MARIA BEATRIZ WYPYCH -
PACIENTE: DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR - Advogados do PACIENTE: MARIA
BEATRIZ WYPYCH - PR109929, HERMINIA GERALDINA FERREIRA DE CARVALHO -
PR0070622, ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR0025777 - IMPETRADO: JUÍZO DA 002ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR. - INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITOAL DO
PARANÁ.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421391130600000042723840
Número do documento: 23111421391130600000042723840
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 13:53:08